Tribunal: TJES
Processo: 5002950-63.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002950-63.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA PINTO BASTOS
RECORRIDO: BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Sessão Virtual - 26 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
SONIA MARIA PINTO BASTOS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nos termos do recurso interposto, requer o recorrente que seja julgada procedente a demanda.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
17495215
que:

“[...]
Em apertada síntese, aduz a parte Autora que, em 10 de novembro de 2018, adquiriu um Refrigerador junto à Ré, no valor de e R$ 3.396.00 (três mil e trezentos e noventa e seis reais), juntamente com garantia estendida no valor de R$ 703,00 (setecentos e três reais). Alega que após o vencimento da garantia estendida, o produto apresentou vícios, sobremodo solicitou atendimento junto a fabricante do produto visando o reparo do bem, mas até a presente data não foi dada solução ao problema. Diante do exposto, requer em juízo (i) restituição dos valores pagos pelo produto e garantia estendida (ii) condenação em danos morais. [...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reformar a sentença guerreada
.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Além do mais, em tal relação,
há indubitável
responsabilidade solidaria
entre as recorridas, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

A recorrente alega que comprou uma geladeira e em menos de 4 anos a mesma apresentou defeito.

Da análise dos autos, entendo que as alegações da autora são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

A controvérsia do caso está em determinar se a requerente possui direito à troca do produto mesmo após o término da garantia estendida – e nesse caso adianto que sim.

Nesse sentido, a Terceira Turma do STJ, ao interpretar o artigo 26, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, adotou a teoria da vida útil do bem, e não
o critério da garantia, por entender que o referido código cuidou de proteger o consumidor que faz bom uso do produto durante um período considerado razoável para o funcionamento regular do aparelho adquirido, sobremodo bens duráveis, dos quais não se espera deterioração em curtos períodos de tempo.

Assim, o fornecedor pode ser responsabilizado pelo vício do produto mesmo depois de expirada a garantia contratual.

Vejamos o julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO
. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A questão controvertida resume-se à verificação da responsabilidade do fornecedor por vícios apresentados em eletrodomésticos durante a denominada "vida útil do produto". 3. Não o se reconhece a negativa de prestação jurisdicional alegada quando o Tribunal de origem se pronuncia a respeito de todos os pontos levantados pela recorrente, ainda que de forma sucinta, afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada. 4. Não há julgamento extra petita quando o acórdão recorrido, acolhendo argumento da parte pleiteando a inaplicabilidade da Teoria da Vida Útil do Produto à hipótese, afasta a responsabilidade pelos vícios surgidos após o período de garantia contratual. 5.
O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3º, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual. Precedentes.
6. No caso, os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto, e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.787.287/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

No caso em tela, o vício no produto (geladeira) apareceu em menos de quatro anos de uso, sendo que a vida útil desse bem é em média 9,5 anos, de acordo com o Instituto de Defesa do Consumidor
[1]
(IDEC).

Ademais, não há nada nos autos que demonstre o uso indevido do produto pela recorrente, razão pela qual entendo que houve clara falha na prestação de serviços das partes recorridas, devendo as mesmas restituírem a quantia paga pela autora no valor de R$ 3.396 (três mil e trezentos e trinta e seis reais) monetariamente atualizado, com fundamento no art. 18, §1º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor.

Com relação ao pedido de restituição do valor da garantia estendida no valor de R$ 703,00 (setecentos e três reais),
indefiro-o
, pois tal quantia não tem a ver com o produto defeituoso em si, mas sim quantia desembolsada por mera liberalidade pela requerente.

No que tange aos danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, para fixação dos mesmos, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da análise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima e condição econômica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Neste contexto, compreendo que o valor a observar a razoabilidade e proporcionalidade nos autos perfaz a monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a r. sentença para condenar as requeridas de forma solidária a: restituírem a quantia paga pela autora no valor de R$ 3.396 (três mil e trezentos e trinta e seis reais) monetariamente atualizado; e pagar à autora, a título de danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
DAR
provimento, reformando a r. sentença para condenar as requeridas de forma solidária a: restituírem a quantia paga pela autora no valor de R$ 3.396 (três mil e trezentos e trinta e seis reais) monetariamente atualizado; e pagar à autora, a título de danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)